Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707580-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: ELISABETH CORREIA FRAGOSO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação da GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ID. 17857432), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço apenas no efeito devolutivo, porque presente hipótese do artigo 1.012[1], § 1o, do Novo Código de Processo Civil, consubstanciada na confirmação de tutela provisória anteriormente deferida. Preparo recolhido (ID. 17857434). Contrarrazões ao ID. 17857441. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Brasília, 23 de julho de 2020 16:18:28. Desembargador Gilberto Pereira Relator